Tribunal: TCU
Processo: 009.661/2025-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2026-01-27

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Tribunal Regional do Trabalho da 9a Região, enviados ao TCU pela unidade de controle interno SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E AUDITORIA - TRT/PR - JT para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 6183/2025-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos em que se apreciam três atos de aposentadoria emitidos pelo Tribunal Regional do Trabalho da 9a Região (63216/2023, 63287/2023 e 64001/2024); Considerando que, conforme explicitado pelo Ministério Público em parecer à peça 9, o ato 63216/2023, consistente na aposentadoria de Cristina Maria Navarro Zornig, foi cadastrado no sistema e-Pessoal em substituição ao ato 71659/2018, que teve seu registro negado por meio do Acórdão 12351/2021-TCU-Segunda Câmara , proferido no âmbito do processo TC Processo 005.687/2021-7 , relator Ministro Aroldo Cedraz, tendo o Tribunal determinado ao órgão cadastrador a emissão de novo ato de aposentadoria livre das ilegalidades constatadas; Considerando que a ilegalidade então verificada se deu em razão da concessão da vantagem de opção de que trata o art. 2o da Lei 8.911/1994, com acréscimo aos proventos de aposentadoria em relação à última remuneração da atividade; Considerando que a aludida rubrica "opção de função" continua sendo paga à inativa, juntamente com a parcela de quintos/décimos, conforme consta da ficha financeira atual constante do "Anexo I" da instrução da unidade técnica (peça 7, p. 6); Considerando que, conforme mapa de funções informado no ato em exame, a inativa não faria jus a 10/10 (dez décimos) da CJ-3, mas a 8/10 da CJ-3 e a 2/10 da FC-5 (peça 3, p. 4-5); Considerando, portanto, que as falhas identificadas no ato 63216/2023 impossibilita sua análise, devendo ser determinado ao órgão cadastrador o envio de novo ato livre as inconsistências nos termos previstos no § 6o do art. 260 do RITCU; e Considerando os pareceres da unidade técnica especializada (peças 7-8), com os ajustes pugnados pelo Ministério Público junto a este Tribunal quanto ao ato 63216/2023 (peça 9); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso III; 143, inciso II, e 260, §§ 1o, 2o e 6o, do Regimento Interno/TCU, em: i) registrar os atos de concessão de aposentaria 64001/2024 (Willians Shiro Koga) e 63287/2023 (Simão Pedro Tavares); e ii) considerar prejudicado por inépcia o ato de aposentadoria 63216/2023 (Cristina Maria Navarro Zornig), sem prejuízo de expedir ao órgão cadastrador as determinações constantes do item 1.7. 1. Processo TC- Processo 009.661/2025-5 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Cristina Maria Navarro Zornig (XXX.165.939-XX); Simão Pedro Tavares (XXX.655.619-XX); Willians Shiro Koga (XXX.201.659-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Tribunal Regional do Trabalho da 9a Região. 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé, consoante o Enunciado no 106 da Súmula de Jurisprudência deste Tribunal; e 1.7.2. determinar ao Tribunal Regional do Trabalho da 9a Região que confira cumprimento integral ao Acórdão 12351/2021-TCU-Segunda Câmara , devendo o órgão encaminhar ao Tribunal novo ato de aposentadoria de Cristina Maria Navarro Zornig com o mapa de exercício de funções da inativa, sem as inconsistências indicadas.